Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719254-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OAS 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 59206410 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move a Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, rejeitou a Impugnação interposta pela Agravante. Alega, em resumo, ser o título judicial inexequível, sob o argumento de que não foi submetido à recuperação judicial, cujo processo tramitava regulamente quando da distribuição do referido cumprimento de sentença. Sustenta a incompetência do juízo para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e valores de sociedade em recuperação judicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o processo seja suspenso até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme entendimento do c. STJ, a competência do Juízo Universal persiste até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda. 4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1668877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO INTERPOSTO. DUPLO EFEITO. RECEBIMENTO. JUÍZO ATRATIVO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado (EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Corte Especial , DJe de 20/9/2012). É o caso. 3. A interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Logo, permanece a competência do juízo deferiu o pedido de recuperação, para a administração dos bens da empresa recuperanda. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da recuperação judicial para praticar quaisquer atos constritivos referentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. (EDcl nos EDcl no AgRg no CC 132.798/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 29/06/2016 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a interposição de recurso de apelação contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, o qual foi recebido no duplo efeito, de rigor a incidência da compreensão desta Corte no sentido de que, não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp 1554555/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016 – grifou-se) Em consulta ao andamento do processo de recuperação judicial da Agravante (Processo no 1030812-77.2015.8.26.0100 em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - Foro Central Cível), constatei que, em 2/6/2020, o d. Juízo recebeu apelações em face da sentença que encerrou a recuperação judicial (ID 59206413 dos autos de origem), o que faz concluir que o referido decisum ainda não transitou em julgado. Diante desse cenário, evidencia-se a probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora também se afigura e decorre do início dos atos de constrição de patrimônio levados a efeito pelo d. Juízo a quo (IDs 6415994 e 59206413 dos autos de origem). Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente Agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator